Tribunal: TJES
Processo: 5004084-29.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004084-29.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDINEY MARQUES DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que, quando da prolação do julgamento embargado, houve omissão pois não houve condenação da ré em honorários advocatícios de sucumbência.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve a omissão quanto à condenação da ré ao pagamento de honorário de sucumbência, pois a decisão dos embargos (Id 1807462) manteve a sentença de piso, assim, houve, consequentemente a improcedência do Recurso Inominado interposto pela requerida.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Pois bem, a sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e julgar improcedente o pedido contraposto. O julgamento proferido (Id 1511403) declarou improcedente o pedido de dano moral. Contudo, o acórdão foi modificado pelo julgamento dos embargos de declaração (Id 1807462), que deram procedência ao pedido de dano moral. Desta forma, tem-se a improcedência do Recurso Inominado interposto pela ré, ante a manutenção da sentença de piso.

Ante o exposto, a fim de sanar o vício constante no acórdão de Id 1807462,
ONDE SE LÊ
:

“
Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para fins de corrigir a omissão conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos. Ato contínuo, agrego EFEITOS INFRINGENTES aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de manter a condenação da recorrida em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.”

LEIA-SE
:

Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para fins de corrigir a omissão conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos. Ato contínuo, agrego EFEITOS INFRINGENTES aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de manter a condenação da recorrida em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.
Diante da improcedência do Recurso Inominado interposto, custas processuais devidas, assim como os honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação
.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o vício de omissão conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.